Tribunal: TJES
Processo: 5001769-85.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001769-85.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: KATIA CIRLENE FABIANO VENANCIO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5001769-85.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO:
KATIA CIRLENE FABIANO VENANCIO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO FIXADO NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO NA FASE EXECUTIVA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença. Na fase executiva, considerou-se como base de cálculo dos honorários advocatícios o valor do débito declarado inexistente somado à indenização por danos morais. A agravante sustenta excesso de execução, defendendo que a sentença fixou os honorários apenas sobre a condenação em danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a base de cálculo dos honorários advocatícios no cumprimento de sentença pode incluir o valor do débito declarado inexistente; (ii) estabelecer se é possível modificar, na fase executiva, a base fixada expressamente na sentença transitada em julgado, sem ofensa à coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 85, § 2º, do CPC estabelece ordem de preferência para fixação dos honorários: primeiro, sobre o valor da condenação; em sua ausência, sobre o proveito econômico obtido; e, na impossibilidade de mensuração, sobre o valor da causa.

A sentença, mantida em grau recursal, fixou de forma expressa os honorários em 10% sobre o valor da condenação por danos morais, não abrangendo o montante do débito declarado inexistente.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não é possível alterar, na fase de cumprimento de sentença, a base de cálculo dos honorários fixada em decisão transitada em julgado, sob pena de ofensa à coisa julgada (AR 5.869/MS; AgInt no REsp 2.153.545/SP; AgInt nos EDcl no AREsp 2.507.800/SP).

A inclusão do valor declarado inexigível como base de cálculo representa modificação indevida do título executivo judicial, inexistindo erro material que justificasse correção.

Reconhece-se, portanto, o excesso de execução, devendo prevalecer como base apenas o valor da condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A base de cálculo dos honorários advocatícios deve observar a ordem de preferência do art. 85, § 2º, do CPC, prevalecendo o valor da condenação quando existente.

Fixados os honorários na sentença sobre o valor da condenação, é vedada sua alteração na fase de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada.

O valor de débito declarado inexistente não pode integrar a base de cálculo dos honorários quando a sentença limitou expressamente sua incidência à condenação em danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 2º, 8º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.088.636/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05.03.2024, DJe 07.03.2024; STJ, REsp nº 1.746.072/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 13.02.2019, DJe 29.03.2019; STJ, AgInt no REsp nº 2.153.545/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 02.12.2024, DJe 06.12.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.507.800/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.375.670/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17.03.2025, DJe 25.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5001769-85.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO:
KATIA CIRLENE FABIANO VENANCIO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Cuida
-se de
agravo de instrumento interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., em face da decisão proferida pelo Juízo da - 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, nos autos do cumprimento de sentença manejado por KATIA CIRLENE FABIANO VENANCIO.

Contextualiza-
se. H
ouve julgamento do apelo na ação nº
0005936-19.2020.8.08.0030, cujo resultado foi o desprovimento e manutenção da sentença, que declarou a nulidade do TOI e inexistente o débito descrito nos autos.

A
título de danos morais,
foi condenada a EDP a
o pagamento de indenização no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), além de custas e honorários advocatícios.

Contudo, no cumprimento de sentença manejado, foi considerada como base de cálculo da condenação em honorários advocatícios,
o valor declarado indevido
(débito cobrado),
somado
ao da indenização por danos morais suportados, perfazendo assim o montante de R$37.987,93, a revelar o valor a ser pago
a título de
honorários advocatícios,
qual seja,
R$4.558,55.

Trato continuativo, em
referência
, a acionada/agravante, depositou o valor de R$6.109,77, motivo de ter sido cobrada no valor de R$4.005,23, considerado ainda remanescente/devido.

Impugnado o procedimento, foi rejeitado pelo
J
uízo e acolhidas as razões do beneficiário, sendo ainda condenada a EDP em honorários advocatícios
,
no cumprimento de sentença.

O ponto aqui,
portanto,
é a discussão sobre o excesso de execução, eis que a cobrança se efetivou sobre
o
proveito econômico quando, na verdade, foi fixado
somente
sobre o valor da condenação. Confira-se:

Da
Sentença
destaca-se:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial, nos termos do art. 487, I do CPC, para:

a)
DECLARAR
a inexistência do débito cobrado pela concessionária ré.

b)
CONDENAR
a parte ré a indenizar a parte autora pelos danos morais sofridos o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
, quantia esta corrigida monetariamente conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça da data do efetivo prejuízo (súmula 43, do STJ), e ainda, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, contados do evento danoso (súmula 54, do STJ).

Condeno a parte ré em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da condenação
.

Do
Voto
condutor do
julgamento do apelo
extrai-se:

[...]
conheço e desprovejo o recurso interposto,
mantendo assim a declaração de nulidade do débito descrito nos autos e a referente condenação que fora imposta ao apelante a título de danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais)
.

Majoração de honorários advocatícios em 2%
, por aplicação do §11 do artigo 85 do CPC. [...]

O recurso foi recebido no efeito suspensivo
,
considerando que
a base de cálculo não deve
ria ter englobado
o valor referente ao débito descrito nos autos e declarado como indevido, mas
somente a condenação que lhe fora imposta, a título de danos morais
.

Adianto que o posicionamento adotado será mantido.

Rememore-se que o Código de Processo Civil dispõe que [...]
§ 2º
Os honorários serão fixados
entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, atendidos
:
[...], deste modo estabelecendo a ordem de preferência na fixação da condenação imposta ao vencido.

O STJ tem se posicionado no sentido de que
prevalece a tese da
ordem de preferência
descrita no §2º do artigo 85 do CPC,

para que se obtenha a base de cálculo da condenação, considerando, a referência seguinte, somente na ausência da anterior (condenação, proveito econômico e valor da causa)
.

Deste modo revel
ou
-se inadequada a inclusão do proveito econômico obtido na base de cálculo, eis que existente o valor da condenação.

Especificamente,
dos pedidos formulados na lide depreende-se: um declaratório, de inexistência do débito e
outro
,
condenatório,
qual seja,
a indenização a título de danos morais.

Sobre o ponto, não se descura do posicionamento do STJ sobre o assunto quando conclui:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DOS ARTS . 489 E 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA . CUMULAÇÃO PRÓPRIA E SIMPLES DE PEDIDOS. CUMULAÇÃO DE AÇÕES DISTINTAS. FIXAÇÃO DE BASES DE CÁLCULO DISTINTAS PARA CADA PRETENSÃO AUTÔNOMA. POSSIBILIDADE . 1. Ação de declaração de inexistência de débito c/c indenizatória por danos morais, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 3/2/2023 e concluso ao gabinete em 4/8/2023.2. O propósito recursal é decidir se os honorários advocatícios sucumbenciais podem ser fixados sobre bases de cálculos distintas na hipótese de cumulação própria e simples de pedidos .3. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte .Precedentes.4. Em se tratando de cumulação própria e simples de pedidos, há, na realidade, a cumulação de ações distintas, de modo que a fixação dos honorários sucumbenciais deve observar a base de cálculo aplicável a cada pretensão autônoma, não sendo possível definir uma como principal em detrimento da outra.5 . Assim,
havendo cumulação própria e simples de pedidos, os honorários devem ser fixados entre 10 a 20% sobre as respectivas bases de cálculo aplicáveis a cada pretensão autônoma, observando, individualmente, a ordem de preferência do art. 85, § 2º, do CPC
.6. Hipótese em que
o acórdão recorrido considerou o proveito econômico obtido referente ao pedido declaratório e o valor da condenação referente ao pedido indenizatório, decidindo, assim, que "deve ser considerada a dívida que foi declarada inexigível (R$ 159 .752,48), corrigida desde a inicial, e a condenação agora fixada (R$ 10.000,00), corrigida desde a sentença, para servir como base de cálculo da verba honorária, mantida em 13%" (e-STJ fl. 761)
.7 . Recurso especial conhecido e não provido. (STJ - REsp: 2088636 PR 2023/0268971-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA . NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º) . REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO . 1.
O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador
, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a .I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art . 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º) . 3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 4 .
Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º)
; (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II .b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). 5 .
A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa
; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido . (STJ - REsp: 1746072 PR 2018/0136220-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/02/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/03/2019)

AGRAVO INTERNO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 . REGRAS PREVISTAS NO ART. 85 DO CPC/2015. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. ORDEM DE VOCAÇÃO . 10% A 20% DA CONDENAÇÃO. 1. Ação declaratória de inexistência de débito com pedido de compensação por danos morais. 2 . Com a ressalva do meu entendimento,
a 2ª Seção definiu que quanto à fixação dos

honorários de sucumbência, temos a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º)
;
(II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II .b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º)
. 3 . Agravo interno no recurso especial. (STJ - AgInt no REsp: 1851402 PR 2019/0357920-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2020)

No entanto, o caso dos autos amolda-se a situação diversa, eis que, na Sentença,
que é o
título executivo judicial
executado, houve a indicação clara da base de cálculo dos honorários advocatícios, o valor da condenação em danos morais.

Confirmada por exame Colegiado do apelo
,
não
pode ser
modifica
da

neste ponto
, sob pena de indevida ofensa à coisa julgada,
salvo nas hipóteses de erro material,
o que não se apresenta.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ACÓRDÃO DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. CONDENAÇÃO DA PARTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO OBSERVÂNCIA DO DL N. 1.025/1969. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ALTERAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACÓRDÃO RECORRIDO PELA POSSIBILIDADE. CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. [...].
2. Conforme orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, geralmente,
não é possível a revisão do valor dos honorários advocatícios fixados em título executivo judicial transitado em julgado, sob pena de violação da coisa julgada
. Não obstante, na hipótese em que é possível aferir erro material na fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, é possível proceder à respectiva correção, na fase de cumprimento de sentença, na medida em que essa espécie de erro não forma coisa julgada. Precedentes. 3.
No caso dos autos, a impugnação ao cumprimento de sentença não é a via adequada à alteração dos honorários advocatícios de sucumbência, sob pena de violação da coisa julgada, pois não há erro material no título executivo nem decisão contrária a entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal
.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.153.545/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJEN de 6/12/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS. ALTERAÇÃO. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento desta Corte,
a base de cálculo da verba honorária é insuscetível de modificação na execução ou na fase de cumprimento da sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada
(AR n. 5.869/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 30/11/2021, DJe de 4/2/2022.)
2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.507.800/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE MULTA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA FASE DE CONHECIMENTO SOBRE O CONTEÚDO ECONÔMICO DA PRETENSÃO DECAÍDA. AFERIÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. [...].2. A interpretação do título executivo judicial constitui dever do juízo da execução/liquidação (AgRg no REsp n. 1.319.705/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 16/4/2015, DJe de 23/4/2015). Com o escopo de liquidá-lo, deve extrair-lhe "o sentido e o alcance do comando sentencial mediante integração de seu dispositivo com a sua fundamentação, mas, nessa operação, nada pode acrescer ou retirar, devendo apenas aclarar o exato alcance da tutela antes prestada" (REsp n. 1.599.412/BA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/12/2016, DJe de 24/2/2017).
5. Conforme decidiu a Segunda Seção do STJ, "f
ixados os honorários, no processo de conhecimento, em percentual sobre determinada base de cálculo, não pode o juízo, na fase de execução, a pretexto de corrigir erro material ou eventual injustiça, modificar ou ampliar essa base de cálculo, sob pena de ofensa à coisa julgada
" (AR n. 5.869/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 30/11/2021, DJe de 4/2/2022.).
[...].(AgInt no REsp n. 2.100.644/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.)

A
despeito de desconstituído o TOI e condenada a agravante ao pagamento de indenização
a título de
danos morais, apenas sobre esta base de cálculo foi determinada a incidência do percentual de honorários, motivo pelo qual,
não
pode
ser modificada,
notadamente
pela via implementada
.

Em recente julgamento reafirma-se a conclusão externada:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECLAMAÇÃO EM FACE DE DECISÃO PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISCORDÂNCIA COM A BASE DE CÁLCULO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO QUE FIXOU EXPRESSAMENTE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE SOB PENA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
"A base de cálculo da verba honorária é insuscetível de modificação na execução ou na fase de cumprimento da sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada. Precedentes"
(AR 5.869/MS, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Segunda Seção, julgado em 30/11/2021, DJe de 4/2/2022).

2. Na hipótese,
o Tribunal de origem destacou que o expresso comando transitado em julgado determinou o pagamento de honorários advocatícios de 15% sobre o valor atribuído à causa, não sendo possível extrair da fundamentação do acórdão exequendo a interpretação de que o órgão julgador tinha a intenção de corrigir ou modificar a base de cálculo fixada pelo juiz sentenciante para o valor do proveito econômico
.

3. Nesse contexto, não merece reforma o acórdão recorrido, que julgou improcedente a reclamação ajuizada em face de decisão que, no cumprimento de sentença dos honorários advocatícios, ordenou a realização do cálculo dos honorários advocatícios pelo valor da causa.

4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.375.670/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 25/3/2025.)

Por tais premissas, é medida necessária a modificação da Decisão recorrida, no tocante ao valor que compõe a base de cálculo dos honorários advocatícios, que deve ser
apenas
o
valor da condenação
, afastando-se ainda, os consectários da rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença.

Por tais razões,
conheço do recurso interposto e
dou-
lhe provimento.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para
dar provimento ao agravo
de instrumento.